Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-83.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-83.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDINALVO DIAS MIRANDA

Advogado(s)
:
CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REDA. FICHAS FINANCEIRAS QUE NÃO DEMONSTRAM O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000271-83.2023.8.05.0022
, sendo parte Apelante
EDINALVO DIAS MIRANDA
e parte Apelada
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator